Tribunal: TJES
Processo: 5013572-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013572-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOMAR COELHO INOCH

AGRAVADO: NUBIA DE CARVALHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5013572-02.2024.8.08.0000

AGVTE:
JOMAR COELHO INOCH

A
GVDO:
NUBIA DE CARVALHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LIMINAR DE DESPEJO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. LEGITIMIDADE DA PROPRIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. O agravante sustenta ter adquirido o imóvel em 2015 por terceira empresa, entregando veículo como entrada, e que o contrato de locação teria sido celebrado apenas como forma de interinidade até a regularização da documentação. Após seis anos de posse sem oposição, foi surpreendido com a propositura da ação pela agravada, que se apresentou como legítima proprietária do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a agravada é parte legítima para pleitear o despejo e a cobrança de aluguéis; (ii) estabelecer se a posse exercida pelo agravante é precária em razão da ausência de contrato de compra e venda ou outra formalização válida da transferência do imóvel; (iii) verificar se estavam presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de despejo sem a exigência de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão do Cartório de Registro de Imóveis comprova que a agravada é a proprietária do imóvel desde 2012, sendo plenamente legítima para pleitear a desocupação do bem e a cobrança pela sua utilização.

A ausência de documento hábil que comprove a alegada aquisição do imóvel pelo agravante, bem como a inexistência de prova do compromisso de venda com a empresa intermediária, caracteriza sua ocupação como precária, justificando a concessão da medida liminar de despejo.

O contrato de locação, com vigência de novembro de 2015 a novembro de 2016, não teve continuidade formal, e a posse exercida após esse período carece de amparo jurídico, legitimando a cobrança pelos encargos da ocupação e o pedido de desocupação do imóvel.

A exigência de caução para o deferimento da liminar de despejo, prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, é excepcionada em hipóteses de hipossuficiência da parte autora ou quando o valor da dívida ultrapassa três meses de aluguel, ambas presentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propriedade regularmente registrada assegura a titular o direito de reivindicar a posse do imóvel e cobrar pelos encargos de sua ocupação.

A ausência de contrato de compra e venda ou outro título hábil descaracteriza qualquer expectativa legítima de aquisição, tornando a posse precária.

A liminar de despejo pode ser concedida independentemente de caução, nas hipóteses de hipossuficiência do autor ou dívida superior a três meses de aluguel, conforme admite o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º, IX; CPC/2015, arts. 294, 300 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5013572-02.2024.8.08.0000

AGVTE:
JOMAR COELHO INOCH

A
GVDO:
NUBIA DE CARVALHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOMAR COELHO INOCH, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueis ajuizada por NUBIA DE CARVALHO.

O Juízo deferiu a medida de despejo pleiteada liminarmente
,
objeto da irresignação sob argumentos de que o recorrente adquiriu
o imóvel em 2015,
oferecido por
PALLACE REFORMAS CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Como valor de entrada, entregou um veículo avaliado em cento e vinte e oito mil reais, explicando, que como forma de compensar o atraso na assinatura do contrato de compra e venda, decorrente de pendências legais informadas com a empresa proponente, Pallace Reformas e Construções e Negócios Imobiliários Ltda, formulou um contrato de locação como forma de transferir a responsabilidade por despesas referentes ao imóvel, até que fosse regularizada a situação do imóvel e viabilizada a assinatura da pactuação para devida transferência.

Contudo, afirma que a situação contratual nunca existiu e que apesar de interpelado, o representante da empresa vendedora recalcitrou na apresentação do contrato de compra e venda.

E apesar de toda a situação narrada, relata que após seis anos de ocupação do imóvel, sem oposição na posse exercida, a ora agravada alegou ser proprietária do imóvel, pleiteando por seu despejo, na pretensão de se beneficiar por meio de cobranças relativas ao apartamento, momento a partir do qual passou a pagar o condomínio e o IPTU do imóvel.

Entende
com isso
que a demandante não é parte legítima para exigir o cumprimento do contrato, eis que não participou da relação jurídica estabelecida;
que
não apresentou
a
caução exigida no artigo 59, §1º, IX da Lei nº8.245/1991 e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida implementada pelo juízo, requerendo seja
modificada a decisão que determinou a ordem
despejo,
o
ocasionará seu desabrigamento.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e foram apresentadas as contrarrazões.

Verifica-se pela documentação acostada aos autos, que a locação contratada teve vigência entre novembro de 2015 e novembro de 2016, responsabilizando-se o locatário, ora recorrente, pelas despesas incidentes e referentes ao uso do bem.

Também se destaca a Certidão emitida por Cartório de registro de Imóveis, pela qual se constata ser a demandante, ora agravada, a proprietária do imóvel, adquirido em 2012, na qual consta ainda averbação da ação de execução proveniente dos débitos condominiais cobrados no processo nº0018954-29.2019.8.08.0035.

Deste modo, não se sustentam as alegações do recorrente.

A ausência de continuidade do contrato, a revelar a precariedade da posse exercida pelo ora agravante, após o prazo estabelecido na pactuação, a rigor, permite que a medida seja implementada e os valores devidos pelo uso do bem, cobrados de seu ocupante, em todo o período.

Consigne-se ainda que o recorrente não trouxe documentos ou elementos que indiquem a aquisição do imóvel e os empecilhos para sua efetiva transferência, tampouco sobre o compromisso mencionado com o proponente da venda do bem, referentes à transferência das despesas decorrentes da ocupação do bem.

Quanto à caução prevista no
art. 59, § 1º, da Lei 8.245 /91,
suficiente
para a concessão da liminar de despejo,
consigne-se ser excepcionada sua exigência em casos de hipossuficiência econômica
da parte requerente
, bem como, quando o valor da dívida excede o valor de três meses de aluguel,
hipóteses, ambas, que se
revela
m
no caso dos autos.

Pelos fundamentos ora expostos, mantém-se a medida promovida pelo julgador primevo.

Diante do externado,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.